Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-72.2015.8.11.0101
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, previsto no artigo 50, da Lei no 9.605/98, à pena de 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, a qual fora convertida em uma pena restritiva de direitos consistente no pagamento de multa no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Todavia, verifico que em relação a estes autos foram impetrados vários Habeas Corpus, físicos (n.o 2804-2017, 2805-2017, 2816-2017, 2823-2017 e 2824-2017) e virtuais (1009392-71.2017.8.11.0000, 1009390-04.2017.8.11.0000 e 1009330-31.2017.8.11.0000), os quais são de relatoria da magistrada Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.
Assim, referida Relatora é a juíza preventa para apreciar quaisquer recursos posteriores, com fundamento nos artigos 11 e 39 da Resolução n° 009/2011/PRES/TP e artigo 80, § 1° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Resolução n° 009/2011/PRES/TP
Art. 11 - Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Art. 80.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que deve ser observada a prevenção, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO, ART. 72, CAPUT.
I - A distribuição do recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo, cf. art. 73, caput, do Regimento Interno deste Tribunal.
II - Regulamente distribuído o recurso de agravo de instrumento, tirado contra decisão proferida no curso da execução, ao juiz que relatou a apelação cível, a mudança de acervo processual é irrelevante, permanecendo o feito sob a relatoria do juiz que assumiu o acervo do antigo relator.
III - Competência do juiz suscitante.
(TRF1 - CONFLITO DE COMPETENCIA: CC 10515 DF 1999.01.00.010515-0 – Rel. Juiz Cândido Ribeiro – J. 04.03.1999 – Publ. 04.20.1999, p 5)
Ante o exposto, em face ao disposto nos artigos 11 e 39 da Resolução n° 009/2011/PRES/TP e no artigo 80, § 1° do RITJMT, determino que o presente feito seja redistribuído para a relatoria da Dra. Lamisse roder feguri alves corrêa, em razão da prevenção.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora